Tribunal: TJDFT
Processo: 0731739-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO JUDICIAL DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. EMPRÉSTIMOS. RENDA LÍQUIDA. ELEMENTOS CONCRETOS. ADVOGADO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO. AGRAVO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado em ação de repactuação judicial de dívidas por superendividamento. 1.1. Nas razões de recurso, o agravante alega que, apesar de ser servidor público e receber salário considerável, se encontra em grave situação de superenvidamento, de modo que toda sua renda é absorvida por débitos financeiros.

2. Vislumbra-se a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da medida vindicada.

3. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 3.1. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 3.2. O §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.

4. A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, §4o, CPC).

5. De acordo com a planilha de débitos acostada, a porcentagem de salário comprometida com o valor das dívidas mensais chega a 100%. 5.1. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.

6. Nesse aspecto, é cediço que “(...) a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017).

7. Agravo de instrumento provido.